Tribunal: TJDFT
Processo: 0729144-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO ATO. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a nulidade da citação. O agravante alegou que não residia no endereço em que foi cumprido o mandado, que o credor tinha ciência de sua mudança e que a decisão carecia de fundamentação. Pleiteou a nulidade da citação, a devolução dos valores bloqueados e a reabertura dos prazos de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da citação realizada em endereço diverso daquele em que o executado alegava residir; (ii) estabelecer se a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação recebida por funcionário de condomínio edilício é válida, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, não havendo prova de má-fé do exequente ou de que o endereço indicado era incorreto.
4. O agravante não comprovou, com documentos idôneos, que não mais residia no endereço diligenciado, sendo seu dever manter atualizado o endereço junto à instituição financeira.
5. O comparecimento espontâneo do agravante aos autos, após bloqueio judicial, supre eventual nulidade da citação, conforme art. 239, § 1o, do CPC.
6. Não há nulidade da decisão recorrida, pois o magistrado enfrentou todas as questões relevantes, apresentando fundamentação suficiente para afastar as teses do agravante, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988 e jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A citação recebida por funcionário de condomínio edilício presume-se válida, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC.
2. O comparecimento espontâneo do executado supre eventual nulidade da citação, conforme art. 239, § 1o, do CPC.
3. A decisão judicial é fundamentada quando o magistrado apresenta razões fáticas e jurídicas suficientes para o convencimento, ainda que contrárias ao interesse da parte.